Tribunal: TJMT
Processo: 1019339-60.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019339-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (APELADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

2- Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
1019339-60. 2016.8.11.0041

APELANTE:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT

APELADA:
VIAÇÃO XAVANTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Capital, que concedeu a segurança pleiteada pela
Viação Xavante Ltda
., para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o cumprimento de regularidade fiscal para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC em favor da Impetrante.

Em breve síntese, o Apelante alega que,
não há qualquer ilegalidade na exigência dos documentos relativos à regularidade fiscal estabelecida na Resolução AGER/MT nº 002/2013 para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC para operar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso, já que referida exigência vem ao encontro das normas federais e estaduais
.

Aduz que, nos autos não há provas sobre o suposto direito alegado pela Apelada em emitir o seu CRC sem a entrega dos documentos referentes à regularidade fiscal. Ao contrário, a pretensão da Apelada vai contra um conjunto de obrigações legais, que são aplicadas a todas as exploradoras do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, em cumprimento ao princípio da isonomia.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 1730708).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença ora reexaminada.

(Id. 2266660).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Capital, que concedeu a segurança pleiteada pela
Viação Xavante Ltda
., para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o cumprimento de regularidade fiscal para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC em favor da Impetrante.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando concessão da segurança para determinar a Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o cumprimento da regularidade fiscal para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

Assevera que, presta serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

Aduz que, o Certificado de Registro Cadastral - CRC é um documento indispensável para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal e que a Autoridade Coatora vem condicionando sua emissão à demonstração de regularidade fiscal, nos termos da Resolução AGER/MT n. 002/2013.

Com isso, a Impetrante foi notificada, por meio do Termo de Notificação n. 036/2016-CRTR/AGER, na qual o Impetrado exigiu o cumprimento da regularidade fiscal para a emissão do CRC.

Consigna que, tal exigência não está prevista em lei federal formal e material, de modo que o Impetrado encontra-se violando o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A liminar foi indeferida (Id.4292289).

Irresignada, a Impetrante agravou da decisão liminar (Id.4569263), com resultado perfunctório desfavorável. O Impetrado prestou informações (Id.5029819), na qual refutou os argumentos da inicial e requereu a denegação da segurança.

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o cumprimento de regularidade fiscal para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC em favor da Impetrante.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência de ilegalidade na exigência dos documentos relativos à regularidade fiscal estabelecida na Resolução AGER/MT nº 002/2013 para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

Pois bem.

Cinge-se a questão posta sobre a legalidade do condicionamento da emissão de Certificado de Registro Cadastral – CRC, pela Apelante, à comprovação de regularidade fiscal da empresa Apelada.

Inicialmente, impende ressaltar que, o CRC é um documento indispensável para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução AGER/MT n.º 002/2013, que exige a cópia autenticada da Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, Certificado de Regularidade perante o FGTS e Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANTT. LEI N. 10.233⁄2001. 1. Recurso especial em que discute a ANTT condicionar a renovação do Certificado de Registro para Fretamento (CRF) de empresa de turismo ao adimplemento de multas devidas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manifestou o entendimento de que impedir a renovação do CRF seria medida desproporcional de restrição ao legítimo exercício de atividade econômica, quando a ANTT dispõe de meios judiciais para obter o adimplemento. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas n. 70, n. 323 e n. 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759⁄SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). 4.
"O entendimento sumulado no STF por meio dos enunciados 70, 323 e 547, bem como o desta Corte Superior, por meio da Súmula 127⁄STJ, segue a lógica de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte"

(REsp 1.069.595⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2009). [Destaquei]

Esse também é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

AGRAVO INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF
.

(N.U 1003519-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/9/2020, publicado no DJE 16/10/2020). [Destaquei]

Esse, aliás, é o entendimento do STF sedimentado no Tema 856 da Repercussão Geral,
in verbis
:
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

Ademais, não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabelecer como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, visto que a Recorrente detém outras providências para deslindar este descuido, e não a criação de barreiras às atividades da Impetrante.

Nesse aspecto, entendo que se mostra ilegal o ato emanado pela AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso concernente à exigência de comprovação de regularidade fiscal para a expedição de Certidão de Registro Cadastral – CRC.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
RATIFICANDO
a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021